Tribunal: STF
Processo: AI 423777
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Agravo de instrumento transmitido por fax. Ausência
das peças obrigatórias à formação do instrumento quando da
transmissão. Obrigatoriedade. 3. Embargos de declaração.
Inocorrência de omissão, contrariedade ou obscuridade. Efeitos
infringentes. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.